Tribunal: TJSP
Processo: 1515039-94.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. Condenação em 1o Grau. Recurso defensivo. Absolvição. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Condenações que devem ser mantidas porque lastreadas nas firmes palavras dos policiais militares, na confissão do réu e na frágil negativa da ré. Manutenção das penas que foram estabelecidas no mínimo legal, com aplicação do redutor do § 4°, art. 33 da

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. Condenação em 1o Grau. Recurso defensivo. Absolvição. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Condenações que devem ser mantidas porque lastreadas nas firmes palavras dos policiais militares, na confissão do réu e na frágil negativa da ré. Manutenção das penas que foram estabelecidas no mínimo legal, com aplicação do redutor do § 4°, art. 33 da Lei de Drogas. Réus primários, de bons antecedentes e sem envolvimento com organização criminosa, com fixação do regime aberto e substituição. Provimento parcial dos apelos defensivos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997227
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1515039-
94.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes GEISIANE
APARECIDA ALVES e LUAN KLEBER ALVES, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento aos apelos de LUAN KLEBER ALVES e GEISIANE
APARECIDA ALVES para estabelecer, para cada um dos apelantes, o regime
aberto e substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos,
quais sejam, prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de 01
salário mínimo. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
DINIZ FERNANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515039-94.2019.8.26.0228 -Voto no 13.308 FA
2
Apelação Criminal no 1515039-94.2019.8.26.0228
Apelantes: Luan Kleber Alves e Geisiane Aparecida Alves
Apelado: Ministério Público
Comarca: Capital
VOTO No 13.308
APELAÇÃO
CRIMINAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
Condenação
em
1o
Grau.
Recurso
defensivo.
Absolvição. Impossibilidade. Materialidade e autoria
comprovadas. Condenações que devem ser mantidas
porque lastreadas nas firmes palavras dos policiais
militares, na confissão do réu e na frágil negativa da ré.
Manutenção das penas que foram estabelecidas no
mínimo legal, com aplicação do redutor do § 4°, art. 33
da
Lei
de
Drogas.

Réus
primários,
de bons
antecedentes e sem envolvimento com organização
criminosa, com fixação do regime aberto e substituição.
Provimento parcial dos apelos defensivos.
1) Ao relatório da r. sentença de fls. 111/115,
proferida em 05/08/2019, acrescento que a ação penal foi julgada
procedente para condenar LUAN KLEBER ALVES e GEISIANE
APARECIDA ALVES, por infração ao art. 33, caput, da Lei 11.343/06,
estabelecida para cada um as penas de 01 ano e 08 meses de reclusão,
em regime inicial semiaberto, além de 166 dias-multa, no piso, concedido
o apelo em liberdade para ambos.
Apelam os réus (fls. 131/145) pleiteando a
absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pugnam pela
fixação do regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos.
Processado e contra-arrazoado o recurso (fls.
179/183), a d. Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opina pelo
desprovimento do recurso (fls. 196/198).
É o relatório.
2) Dou parcial provimento ao recurso dos réus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515039-94.2019.8.26.0228 -Voto no 13.308 FA
3
Consoante narra a denúncia (fls. 73/76), no dia 21
de junho de 2019, por volta das 14h50min, na Rua Mario Trape, n° 13,
Parelheiros, na Capital, LUAN KLEBER ALVES e GEISIANE APARECIDA
ALVES, previamente conluiados e ajustados entre si, guardavam para
consumo de terceiros 58,80g de cocaína, distribuídas em 87 invólucros
plásticos, e 178,60g de maconha, distribuídas em 83 invólucros
plásticos, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
Com efeito, a materialidade do crime foi
comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 02/04), pelo auto de exibição e
apreensão (fls. 16/17) e pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls.
83/85), bem como pela prova oral colhida nos autos (SAJ a partir de fls.
118).
LUAN, em Juízo, confessou que a droga
apreendida lhe pertencia e era destinada ao tráfico. Disse que a corré é sua
esposa e que o dinheiro apreendido com ela era proveniente do trabalho
dela como manicure. Afirmou que o dinheiro proveniente do tráfico daquele
dia já havia gasto.
GEISIANE, sob o crivo do contraditório, negou o
tráfico. Disse que no dia dos fatos foi até o local onde LUAN estava
traficando para saber se ele já havia almoçado. Disse que LUAN estava
devendo na “loja” (ao dono do ponto de tráfico), motivo pelo qual ele não
poderia gastar o dinheiro proveniente do tráfico. Disse que o dinheiro
apreendido pelos policiais era proveniente do trabalho da interroganda como
manicure. Afirmou que o LUAN sempre guardava o dinheiro da interroganda
e ao avistarem a viatura policial LUAN entregou à interroganda o dinheiro.
A testemunha Filipe, policial militar, em Juízo,
disse que o COPOM irradiou que dois indivíduos, um rapaz negro e uma
moça gorda, estavam praticando o tráfico no local. Abordou o réu e em
revista pessoal nada de ilícito foi encontrado. LUAN informalmente disse
que devia a dono da “biqueira”, motivo pelo qual estava traficando. O réu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515039-94.2019.8.26.0228 -Voto no 13.308 FA
4
informou que a droga estava escondida há poucos metros, dentro de uma
sacola de cor escura atrás de um poste. A ré estava com o dinheiro da
venda das drogas guardado no sutiã. Foram apreendidas mais de 50
porções de cada tipo de droga, cocaína e maconha.
No mesmo sentido foi o depoimento, em Juízo, do
policial militar Mauricio, acrescentando que a denúncia anônima irradiada
via COPOM informava que um homem e uma mulher estavam traficando.
Disse que LUAN admitiu o tráfico, apontando onde a droga estava
escondida e no sutiã da ré apreenderam cerca de R$ 50,00 em dinheiro.
A condenação é mesmo de rigor, com base na
confissão de LUAN, que admitiu o tráfico, bem como nos depoimentos dos
policiais militares responsáveis pelo flagrante, a indicar de forma
consentânea a apreensão das drogas e dinheiro na posse e guarda dos
réus. Ademais, a denúncia anônima mencionou que havia um casal, sendo
um homem magro de blusa azul e boné preto e uma mulher gorda de roupa
preta, vendendo drogas, motivo pelo qual os policiais abordaram LUAN e
GEISIANE e apreenderam 87 porções de cocaína (58,80g) e 83 porções
de maconha (178,60g) embaladas e prontas para a comercialização ilícita,
além de dinheiro o que reforça que as drogas eram destinadas ao consumo
de terceiros.
Por outro lado, as alegações de GEISIANE,
tentando justificar a procedência do dinheiro apreendido e de LUAN ao
tentar inocenta-la do tráfico ilícito, foram contraditórias e dissociadas das
demais provas dos autos, porque os apelantes sequer conseguiram
combinar a mesma história. Enquanto LUAN disse que havia gasto o
dinheiro proveniente do tráfico, GEISIANE disse que seu marido, LUAN,
estava devendo aos donos da “biqueira” e não poderia usar o dinheiro
proveniente do tráfico, motivo pelo qual foi até o ponto de tráfico preocupada
se LUAN já havia almoçado.
Convém ressaltar que, ao contrário do que dito
por GEISIANE, LUAN afirmou que havia gasto todo o dinheiro proveniente
do tráfico. E ainda, GEISIANE alegou trabalhar como manicure, contudo não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515039-94.2019.8.26.0228 -Voto no 13.308 FA
5
trouxe aos autos qualquer prova nesse sentido a justificar o dinheiro que foi
apreendido em seu poder.
Em síntese, ficou caracterizado o intuito de
entrega das drogas a terceiros, seja pela confissão de LUAN, seja pela
quantidade de drogas apreendidas, seja pela forma de acondicionamento,
seja pelas informações dos policiais ouvidos, seja pelas inúmeras
contradições na narrativa de GEISIANE e de LUAN.
Correta, assim, a condenação dos apelantes pelo
crime previsto no art. 33 da Lei no 11.343/2006.
Resta, agora, analisar as penas impostas, que
comportam reparos.
Os réus são primários e de bons antecedentes
(F.A. a fls. 86, 87, 101 e 103) e a quantidade de droga apreendida, como
visto, dá ensejo à fixação da pena-base no mínimo legal, o que fica mantido.
Na segunda etapa, diante da confissão de LUAN
e da menoridade relativa de GEISIANE, estas atenuantes não podem levar
à alteração da pena aquém do mínimo neste momento da dosimetria, na
esteira do entendimento consolidado na Súmula no 231 do E. STJ.
Na terceira fase, também fica mantida a
incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no
11.343/06, na fração de 2/3, pois preenchidos todos os requisitos legais, a
saber, primariedade, bons antecedentes e não comprovação do
envolvimento com organizações criminosas ou delinquência habitual,
perfazendo as penas finais, para cada um deles, em 01 ano e 08 meses de
reclusão, mais 166 dias-multa, no piso.
Como
sustentado
em
votos
anteriores,
atualmente o tráfico privilegiado não é mais considerado crime equiparado a
hediondo, segundo o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, o
qual deve ser seguido em prol da segurança jurídica. Não há impedimento,
portanto, para a fixação a cada um dos apelantes do regime aberto e
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos,
quais sejam, prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515039-94.2019.8.26.0228 -Voto no 13.308 FA
6
01 salário mínimo.
3) Pelo exposto, dou parcial provimento aos
apelos de LUAN KLEBER ALVES e GEISIANE APARECIDA ALVES para
estabelecer, para cada um dos apelantes, o regime aberto e substituir a
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, quais sejam,
prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de 01 salário
mínimo.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator